Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-48.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800642-48.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA LISBOA DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – ÚNICA OMISSÃO – ÍNCDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, a única omissão constatada é sobre o índice de correção monetária, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cinge-se ao direito de anulação contratual e indenização por danos morais e materiais da embargada, em razão de serviços não contratados, tendo o julgado ora vergastado reformado a sentença a quo, que julgou improcedente o pleito da parte autora, ora embargada.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela procedência dos pleitos da autora.

Não cabe majoração de honorários advocatícios, já fixados no acórdão de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 15750859), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 15618284, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – LIMITE CRÉDITO ESPECIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATO QUE AUTORIZE OS DESCONTOS REALIZADOS - DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA REFORMADA.

1. Apesar banco arguir em contestação que no ato da celebração do contrato de abertura de conta, a autora aderiu à utilização de limite de cheque especial, não apresentou o respectivo contrato, sendo que na jurisprudencial consolidada no STJ:
"É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças"
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017);

2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC;

4. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5. Recurso de apelação
conhecido

e provido
.”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, posto que não tratou expressamente da anuência tácita da embargada ao contrato firmado, assim como do índice de correção monetária a ser utilizado na condenação imposta (id. 15750859).

Constam contrarrazões (id. 16346402).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

A única omissão existente é sobre o índice de correção monetária a ser utilizado para o valor da condenação, que realmente não constou no acórdão embargado.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se ao direito de anulação contratual e indenização por danos morais e materiais da embargada, em razão de serviços não contratados, tendo o julgado ora vergastado reformado a sentença a quo, que julgou improcedente o pleito da parte autora, ora embargada.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela reforma e condenação do embargante.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Em contrarrazões, a embargada requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte porcento) sobre a condenação.

Entendo que não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais já que foram devidamente arbitrados no acórdão embargado em 15% (quinze porcento) do valor da condenação, levando-se em consideração os termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para apontar o INPC como índice de correção monetária.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/12/2023